Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). SUSPENSÃO DE CONTA POR SUPOSTA DUPLICIDADE DE CADASTRO. REATIVAÇÃO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SUSPENSÃO PROLONGADA (16 SEMANAS) SEM JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. FALHA NO DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA. PERÍODO DE IMPEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais. O autor, motorista parceiro da Uber, teve sua conta suspensa por cerca de 16 semanas sem justificativa concreta, sendo posteriormente reativada. Sustentou prejuízos materiais e morais decorrentes da interrupção abrupta da atividade, sua única fonte de renda. A ré alegou ausência de interesse de agir, legitimidade da suspensão e inexistência de dano moral ou lucros cessantes indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir do autor após a reativação da conta; (ii) estabelecer se a suspensão prolongada da conta, sem justa causa comprovada, configura ato ilícito por abuso de direito; (iii) determinar se é cabível a indenização por lucros cessantes no valor fixado pela sentença; e (iv) verificar se a conduta da ré enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O restabelecimento da conta do autor durante o processo não afasta o interesse de agir, pois subsiste pretensão remanescente à reparação de danos materiais e morais decorrentes do período de suspensão indevida.
4. A relação entre plataforma e motorista não configura relação de consumo, mas relação contratual privada regida pelo Código Civil, submetida aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao exercício abusivo de direitos (CC, arts. 187, 421 e 421-A).
5. A suspensão da conta do autor por aproximadamente 16 semanas, sem prova de infração ou fraude por parte do motorista, e a posterior reativação sem explicações suficientes, caracteriza abuso de direito e afronta aos deveres anexos do contrato, como cooperação, lealdade e transparência
6. A ré, ao suspender o cadastro sob alegação genérica de verificação interna, assumiu o dever de conduzir a apuração de forma célere e fundamentada. A ausência de justa causa e a reativação posterior sem comprovação de irregularidade demonstram que a suspensão foi indevida em sua duração e execução
7. Restou comprovado, por documentos bancários e extratos da plataforma, que a atividade de motorista de aplicativo era a principal e contínua fonte de renda do autor, com média líquida de R$ 351,26 por semana. O valor de R$ 5.620,16, referente a 16 semanas de inatividade, representa perda econômica efetiva e razoavelmente demonstrada, autorizando a indenização por lucros cessantes (CC, art. 402).
8. A cláusula contratual que limita a responsabilidade da plataforma a 7 dias não se aplica, pois o caso trata de suspensão prolongada sem justa causa e não de rescisão contratual convencional. A tentativa da ré de invocar o dever de mitigar o próprio prejuízo também não prospera diante da ausência de alternativas reais e da inércia da própria plataforma.
9. A indenização por lucros cessantes, conforme fixada, guarda proporcionalidade, encontra respaldo nos documentos juntados e não ultrapassa os limites objetivos do pedido, que foi atualizado na réplica, afastando a alegação de julgamento ultra petita.
10. A suspensão injustificada por quatro meses, sem comunicação adequada, com impacto direto na única fonte de renda do autor, extrapola os meros dissabores da vida contratual e vulnera atributos da personalidade, como dignidade, tranquilidade e segurança econômica, caracterizando dano moral indenizável.
11. À luz das circunstâncias do caso concreto, da proporcionalidade e dos parâmetros jurisprudenciais, é razoável a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que cumpre as funções compensatória e pedagógica sem implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré conhecida parcialmente e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A reativação da conta de motorista parceiro durante o processo não afasta o interesse de agir em relação aos pedidos de indenização por danos pretéritos. 2. A suspensão prolongada de cadastro de motorista de aplicativo, sem justa causa comprovada, configura abuso de direito e ato ilícito indenizável. 3. A indenização por lucros cessantes é devida quando comprovada a atividade habitual e a perda de renda durante a suspensão indevida, ainda que baseada em estimativa razoável. 4. O bloqueio injustificado e prolongado da conta de motorista parceiro, com impacto relevante em sua subsistência, caracteriza dano moral indenizável. 5. A cláusula contratual que limita a responsabilidade da plataforma não se aplica a hipóteses de suspensão prolongada injustificada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 187, 402, 421 e 421-A; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 492.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 2029670, 0730682-76.2024.8.07.0003, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 07.08.2025; TJDFT, Acórdão 1997622, 0708535-08.2024.8.07.0019, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 12.05.2025; TJDFT, Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 19.05.2023.